Tribunal: TJDFT
Processo: 0706146-71.2024.8.07.0012
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Direito de Família e Processual Civil. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável e partilha de bens. relacionamento afetivo. existência incontroversa. qualificação como união estável. Delimitação temporal do vínculo sob essa conformação jurídica. controvérsia. Subsistência de união estável anteriormente ao período reconhecido. Relacionamento afetivo. Existência incontroversa. Assimilação como união estável além do período já reconhecido. Inviabilidade. Elementos identificadores. Ausência. Comprovação. Ônus probatório afeto à parte autora (CPC, art. 373, I). Desincumbência. Inocorrência. ampliação do termo inicial. impossibilidade. Meação do patrimônio amealhado. Patrimônio adquirido pelo ex-consorte antes da constância da união estável. Compreensão como bem particular. Consectário lógico. Bem irregular. Benfeitoriais agregadas. Comprovação das datas em que realizadas. Inexistência. Comunicabilidade. Impossibilidade. contrarrazões. preliminar de inépcia da peça recursal. Fatos e fundamentos aptos a aparelharem o inconformismo subsidiário e a ensejarem a reforma do decidido. Inexistência. Argumentos ausentes. Inépcia parcial da peça recursal. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Sentença mantida.
I) Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela autora em face da sentença que, resolvendo a ação de reconhecimento e dissolução de união estável e partilha de bens que aviara em desfavor do ex-companheiro, almejando o reconhecimento da subsistência de união estável no interstício que indicara, com a decretação de sua dissolução, e a conseguinte meação dos bens adquiridos no interregno, julgara parcialmente procedente o pedido para reconhecer a existência de união estável entre os litigantes em período diverso do declinado na inicial, refutando, outrossim, o pedido de partilha do imóvel nomeado.
II) Objeto em discussão
2. As questões objeto do recurso cingem-se (i) à aferição do marco inicial da união estável havida entre as partes, isto é, se o relacionamento que mantiveram antes do termo fixado pela sentença reunira os requisitos indispensáveis à sua assimilação como união estável, e, outrossim, (ii) da viabilidade da partilha do imóvel nomeado, conquanto adquirido pelo ex-convivente.
III) Razões de decidir

3. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, arts. 1.010, II e III e 1.016, II e III).
4. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia parcial o apelo que alinhava pedido subsidiário desprovido de argumentos destinados a aparelhá-lo, legitimando que lhe seja negado conhecimento quanto ao ponto.

5. A união estável se assemelha ao casamento, encerrando os deveres de respeito, assistência e lealdade recíprocos, demandando sua caracterização a comprovação de que o relacionamento havido entre os nele envolvidos fora contínuo, duradouro, público e estabelecido com o objetivo de constituição de família, legitimando que lhe seja conferida essa qualificação e reconhecida como entidade familiar somente se preenchidos tais requisitos (CC, art. 1.723 e Lei no 9.278/96, art. 1o).
6. O relacionamento que, conquanto revestido de conteúdo afetivo, restara desprovido de continuidade, estabilidade, durabilidade e exclusividade, além de desguarnecido, no período anterior ao já reconhecido, do intento de constituírem família, sobejando apenas sua intenção futura, não encerra os elementos indispensáveis à sua qualificação como união estável, devendo ser emoldurado à sua exata dimensão, que é traduzida na apreensão de que consubstanciara enlace afetivo motivado pelos sentimentos reciprocamente nutridos pelos enamorados na fase precedente à constituição da união estável (CC, art. 1.723, § 1o).
7. Apreendido que, a despeito da aferição da existência do relacionamento amoroso cujo ápice se traduzira na constituição da união estável reconhecida pelos ex-consortes, o período antecedente não reunira os requisitos próprios e necessários ao reconhecimento da subsistência de união estável, porquanto ausentes a estabilidade, a convivência social sob essa moldura e o estreitamento dos vínculos familiares entre os envolvidos até o momento em que findaram por coabitarem, ressoa inviável que o namoro que perdurara sob esses contornos seja assimilado com natureza de união estável, conforme, inclusive, veda o legislador como forma de se conferir ao instituto o mesmo tratamento dispensado ao casamento (CC, art. 1.723, §1o).
8. No ambiente de ação cujo objeto compreende o reconhecimento e a declaração da existência de relacionamento afetivo com natureza de união estável por determinado período à parte autora fica afetado o dever de lastrear os fatos que alegara, porquanto o ônus probatório de corroborar o direito que invoca está-lhe debitado, induzindo que, em não realizando seu encargo, a rejeição do pedido declaratório que deduzira encerra consectário inerente à cláusula geral que dispõe sobre a distribuição do ônus da prova (CPC, art. 373, I).
9. Reconhecida a subsistência e dissolução da união estável, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens, resultando na presunção de que os bens adquiridos na constância do vínculo a título oneroso comunicam-se, passando a integrar o acervo comum, devendo ser rateados por ocasião da dissolução do relacionamento, observadas as exceções estabelecidas pelo próprio legislador à presunção legal emoldurada como forma de ser preservado o alcance do regime patrimonial eleito (CC, arts. 1.658, 1.659, II, e 1.660, I,).
10. Somente os bens adquiridos onerosamente na constância vínculo de união estável, sob a égide do regime patrimonial de comunhão parcial, presumindo-se que derivaram do esforço conjugado, comunicam-se e são passíveis de partilha em razão da dissolução do liame, tornando inviável que as benfeitorias agregadas a imóvel de propriedade exclusiva do ex-convivente, que sequer foram especificadas ou tiveram suas naturezas acentuadas, sejam objeto de meação quando insubsistente a comprovação da integralidade das particularidades dos supostos incrementos empreendidos, mormente da época de sua realização, porquanto somente se partilha patrimônio originário do esforço comum segundo a presunção legalmente estabelecida.
11. Aferido que, conquanto o vínculo de união estável tenha sido pautado pelo regime da comunhão parcial de bens, a ex-companheira descurara-se de guarnecer os autos dos elementos probatórios necessários à assimilação das especificidades pertinentes as benfeitorias cuja meação vindicara, denotando que não se desincumbira do ônus probatório que lhe estava afeto, ressoa infirmada a viabilidade de, dissolvido o enlace, serem partilhados os respectivos direitos econômicos, máxime ante a constatação de que não sobejara inequivocadamente corroborada a ultimação das benfeitorias no curso do relacionamento (CPC, art. 373, I e II).

IV) Dispositivo
12. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Preliminar de não conhecimento parcialmente acolhida. Unânime.